Tribunal: TJMT
Processo: 1040779-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040779-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO ALVES - CPF: 452.209.991-68 (AGRAVADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA. contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em fase de cumprimento de sentença. O título judicial condena a executada à realização de reparos em imóvel com vícios estruturais ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente ao valor despendido pelo autor com a aquisição do bem, além de danos morais. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa do exequente, a existência de fato superveniente – consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal – e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a legitimidade passiva da construtora e a legitimidade ativa do exequente em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se a consolidação da propriedade do imóvel em
favor da instituição financeira configura fato superveniente apto a extinguir a obrigação da executada; e (
iii
) determinar se houve excesso de execução que justifique acolhimento da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A ilegitimidade passiva da construtora e a ilegitimidade ativa do exequente foram expressamente enfrentadas na sentença de mérito, confirmada em grau recursal, estando acobertadas pela coisa julgada material (CPC, art. 502) e pela preclusão
pro

judicato
(CPC, art. 507).

5. O alegado fato superveniente – consolidação da propriedade em nome da Caixa – não tem o condão de extinguir a obrigação indenizatória, pois a condenação judicial compreende, alternativamente, a restituição dos valores despendidos na aquisição do imóvel, obrigação que subsiste independentemente da titularidade atual do bem.

6. A análise da eventual relação entre a perda da propriedade e os vícios construtivos exigiria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

7. O excesso de execução já foi rejeitado na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo havido homologação dos cálculos apresentados pelo exequente diante da inércia da executada. Além disso, a agravante não apresentou memória de cálculo nem indicou valor que entendia correto, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada e a preclusão impedem a rediscussão, em exceção de
pré
-executividade, de matérias já decididas no processo de conhecimento, mesmo que de ordem pública.

2. A consolidação da propriedade do imóvel em nome de terceiro não extingue a obrigação de indenizar imposta por sentença transitada em julgado, quando esta tem natureza alternativa.

3. A alegação de excesso de execução em exceção de
pré
-executividade exige prova pré-constituída, com memória de cálculo e indicação do valor que se entende correto, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 507 e 525, § 4º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
432.851/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.841.081/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 17.05.2022,
DJe
27.05.2022; STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 08.06.2020,
DJe
12.06.2020; STJ, REsp 1.896.174/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000197-37.2020.8.11.0039, movido por JOÃO ALVES, em que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, por não figurar no contrato de compra e venda entabulado entre o recorrido, a vendedora Jackeline Leite da Silva e a Caixa Econômica Federal, razão pela qual não pode ser compelida a restituir valores que não recebeu. Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa do recorrido, que, segundo a agravante, praticamente não quitou o financiamento obtido junto à Caixa, havendo notícia de que o imóvel foi retomado pela instituição financeira em razão da
inadimplência, tornando-se ela, inclusive, sua atual proprietária, fato superveniente que inviabilizaria a execução.

Destaca a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do exequente, que pretende receber valores integrais do imóvel sem o devolver, ou mesmo sem comprovadamente tê-lo adimplido, além de aduzir haver excesso de execução, pois o valor efetivamente depositado em juízo pelo recorrido corresponderia apenas à quantia de R$ 2.049,50, o que tornaria ilíquida e desproporcional a pretensão veiculada no cumprimento de sentença.

Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo,
com vistas a suspender imediatamente a decisão objurgada, notadamente quanto aos atos expropriatórios determinados no cumprimento de sentença. No mérito, busca o provimento do recursal, com o reconhecimento da ilegitimidade das partes e consequente improcedência da execução.

Em sede de cognição sumária,
o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
330038887
).

Contrarrazões no Id. 336431852.

O recurso é adequado e com preparo recursal devidamente recolhido (Id. 329524376).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cujo título judicial institui obrigação à requerida/executada de proceder os necessários reparos de vícios estruturais observados no imóvel residência, além do dever de indenizar o autor/exequente pelos valores despendidos com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado.

Já na fase executória, a parte demandada apresentou exceção de
pré
-executividade, ventilando a sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa de JOÃO ALVES, e, ainda, fato superveniente que obsta o direito do autor.

É a decisão recorrida, no essencial:

[...] A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa excepcional, admitido pela doutrina e jurisprudência para alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, verifico que a exceção de
pré
-executividade não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Da preclusão e da coisa julgada

Inicialmente, constato que a executada pretende rediscutir matérias já decididas na sentença (ID 128699928), confirmada pelo acórdão do Tribunal de Justiça (ID 163438919), e na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 199478878).

A sentença transitada em julgado já reconheceu expressamente a legitimidade passiva da Construtora Roberto Braga Ltda, afastando a preliminar então suscitada:

Como se nota, o prazo de cinco anos é de garantia, ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra, conforme categórico entendimento jurisprudencial do STJ. Portanto, a Construtora requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda."

Da mesma forma, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 199478878) já analisou e decidiu sobre a exigibilidade da obrigação de pagar em face da natureza alternativa da condenação, a preclusão da faculdade de escolha da obrigação de fazer, e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Tais questões estão acobertadas pela coisa julgada material (art. 502 do CPC) e pela preclusão consumativa, não podendo ser rediscutidas em sede de exceção de
pré
-executividade.

Do alegado fato superveniente

A executada alega como fato superveniente a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, conforme certidão da matrícula nº 3131 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Contudo, tal fato não constitui óbice ao prosseguimento da execução, pelos seguintes motivos:

a) A sentença condenou a executada a restituir "o valor despendido com a aquisição do imóvel", independentemente da atual situação do bem;

b) A obrigação de indenizar pelos danos causados subsiste independentemente da atual titularidade do imóvel;

c) A eventual perda da propriedade pelo exequente pode ter sido causada justamente pelos vícios construtivos que fundamentaram a condenação, o que reforçaria a responsabilidade da executada;

d) A análise das circunstâncias da perda da propriedade e sua relação com o inadimplemento da própria executada demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, a alegação de que o exequente teria
pago
apenas parcialmente o financiamento não pode ser conhecida em sede
de exceção de
pré
-executividade, pois demandaria ampla dilação probatória para verificar todos os pagamentos realizados pelo exequente, inclusive aqueles eventualmente feitos diretamente à instituição financeira.

Do excesso de execução

Quanto à alegação de excesso de execução, verifico que tal matéria já foi objeto de análise na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 199478878), que expressamente consignou:

Verifica-se dos autos que a parte executada não apresentou qualquer impugnação específica quanto ao débito exequendo, tampouco questionou os valores constantes na planilha apresentada pela parte exequente. Assim, diante da inércia da executada em se manifestar sobre os cálculos, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente."

Ademais, a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que o excipiente entende correto, com apresentação de memória de cálculo, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, o que não foi observado pela executada.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (ID 206092961), determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos da decisão de ID 199478878.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, apresentando cálculo atualizado do débito. [...]” (Id. 211921769 –
PJe
de origem).

Cinge-se a controvérsia à análise
ilegitimidade ativa e passiva, de fato superveniente consistente na consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, bem como de excesso de execução/enriquecimento ilícito
.

Pois bem.

A parte agravante,
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.
, apresentou exceção de
pré
-executividade nos autos do cumprimento de sentença
, deduzindo
sua ilegitimidade passiva, por não figurar no contrato
de compra e venda entabulado
, assim como a
ilegitimidade ativa do recorrido, que, segundo a agravante, praticamente não quitou o financiamento obtido junto à Caixa
.

Como é de amplo conhecimento,
“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
REsp 1717166
/
RJ
).

Não obstante o esforço arg
umentativo da empresa agravante,
sua insurgência não prospera.

O
título executivo judicial, formado após regular contraditório e já acobertado pelo trânsito em julgado,
reconheceu a legitimidade passiva da construtora agravante
, condenando-a à obrigação de proceder aos reparos dos vícios estruturais constatados no imóvel, bem como ao pagamento de indenização correspondente aos valores despendidos pelo autor com a aquisição do bem, devidamente atualizados.

Acerca da preclusão

pro

judicato
, o Código de Processo Civil é expresso ao
estabelecer que:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

A tentativa da agravante de rediscutir, em sede de exceção de
pré
-executividade, matérias como ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa do exequente, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, revela-se manifestamente incompatível com a estreita via eleita.

Com efeito, embora a exceção de
pré
-executividade seja admitida para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que
não
demandem dilação probatória, tal instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco para afastar os efeitos da coisa julgada material
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO
. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (
AgInt
no REsp 1.756.189/SP,
Rel
.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
de 12/06/2020). 2. Conforme consignado no acórdão recorrido,
a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado
.

Assim
, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que

"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"

(
AgInt
no REsp 1 .756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 12/6/2020)" (
AgInt
no
AREsp
1720808/GO, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
DJe
11/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1841081 DF 2019/0294286-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022)

No caso,
conforme bem consignado pelo juízo de origem
,
as teses ora reiteradas já foram expressamente enfrentadas

na sentença
(Id.
128699928
)
, posteriormente confirmada por acórdão deste Tribunal
(Id.
163438919
)
, que reconheceu a legitimidade passiva da construtora, à luz da responsabilidade do construtor pelos vícios estruturais da obra
, assim como na
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
(Id.
199478878
)
, oportunidade em que se examinou a exigibilidade da obrigação, a natureza alternativa da condenação, a preclusão da faculdade de escolha da obrigação de fazer e, ainda, se procedeu à homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Tais questões, portanto, encontram-se definitivamente estabilizadas, não sendo passíveis de reabertura nesta fase processual, sob pena de violação direta ao art. 502 do Código de Processo Civil.

Igualmente não procede a alegação de fato superveniente, consistente na consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal. Isso porque a condenação imposta à agravante não se limita à restituição do bem, mas à indenização dos valores despendidos pelo exequente com sua aquisição, obrigação que subsiste independentemente da atual titularidade do imóvel.

O título
executivo judicial
sub judice
condenou o agravante nos seguintes termos:

“[...]

I. CONDENAR a parte requerida a, no prazo máximo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança
da
o imóvel residencial da parte requerente, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de ser noticiado e demonstrado o descumprimento deste comando;

II.
Se acaso a parte requerida opte em não proceder aos reparos, estará CONDENADA a restituir à parte requerente
, em parcela única, o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso,nos termos do art. 406 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (
EREsp
727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008,
DJe
20/11/2008);

III. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial,com juros a contar da citação e correção monetária desta data.

[...]
(Id.
128699928
– autos de origem).

Ainda que a condenação tenha determinado
o
reparo, nota-se que imputou
obrigação alternativa concernente à restituição dos valores despendidos com a aquisição do
imóvel, obrigação de cunho indenizatório que independe
da posse do imóvel pela parte exequente.

Ademais, a apuração das circunstâncias que levaram à perda da propriedade
–
inclusive

eventual relação com os vícios construtivos reconhecidos no título
–
demandaria

inequívoca dilação probatória, providência absolutamente incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

Por derradeiro, eventuais prejuízos suportados pela construtora demandada
poderá ser objeto de eventual
processo de conhecimento
, caso entenda por pertinente,
seja com pleito indenizatório ou para pleitear o
ressarcimento por
enriquecimento sem causa
, observada as diretrizes da legislação vigente.

Ao arremate, acerca do alegado excesso de execução,
a jurisprudência majoritária da Corte Superior admite a
exceção de
pré
-executividade
para suscitar a
existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
(
REsp 1896174
/
PR
).

No caso,
além de se tratar de matéria já analisada e superada na fase própria, observa-se que a agravante deixou de cumprir o ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 525, § 4º, do CPC, uma vez que não indicou o valor que entende correto, tampouco apresentou
memória de cálculo, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para
imiscuir eventuais dúvidas ao título executado.

Ante o exposto
,

à míngua de elementos capazes de infirmar a decisão impugnada,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
.
,
manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026